Tribunal: TJDFT
Processo: 0745633-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FASE INQUISITORIAL. FRAGILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. SITUAÇÃO FÁTICA E PROCESSUAL DIVERSA.
1. A revisão criminal busca rever, parcial ou totalmente, julgado acobertado pela coisa julgada. Trata-se de medida excepcional prevista nas hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão das provas já analisadas.
2. No caso, não há qualquer demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos, diante da prova produzida por reconhecimento pessoal e testemunhas. Tampouco se verifica que a requerente tenha trazido fatos novos suficientes para desconstituir o édito condenatório.
3. Não há se falar em extensão do benefício do corréu, nos termos do artigo 580 do CPP, em favor da requerente, se constatada situação fática e processual diversas ao caso sob análise.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.